Tribunal: TJSP
Processo: 2019464-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida para determinar que o requerido se abstenha de efetuar cobranças acerca do débito objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

Probabilidade do direito não comprovada, até esse momento

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida para determinar que o requerido se abstenha de efetuar cobranças acerca do débito objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

Probabilidade do direito não comprovada, até esse momento processual – Alegação de contratação fraudulenta e informação inadequada por suposto correspondente bancário – Questão que será melhor apreciada após regular instrução probatória – Agravada, ademais, que já contestou o pedido, na origem, defendendo que a contratação foi regular – Hipótese dos autos que impossibilita o deferimento da tutela antecipada – Precedentes.

Agravo provido.